Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0725027-11.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LAZARO SEBASTIAO ROBERTO, SONIA MARIA DE SOUSA ROBERTO AGRAVADO: DIETER LEONHARD SPERBER DESPACHO Homologo o pedido de desistência, formulado por LÁZARO SEBASTIÃO ROBERTO e SONIA MARIA DE SOUSA ROBERTO no ID 16811915, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024